Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE ESCOLAR INADIMPLIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. PROVA DOCUMENTAL.
1. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, não tem amparo a assertiva de vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora, porque a questão controvertida é eminentemente de direito e, ao que tudo indica, terá solução na prova documental, de modo que não se revela plausível a tese recursal defendida.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.